Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal entregue máscara para utilização do aparelho CPAP. Liminar indeferida (15036582). Contrarrazões apresentadas (ID 15356252).
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença no processo originário (0708651-62.2020.8.07.0016), julgando procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora a máscara nasal necessária para o tratamento médico.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação da sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto à toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.
5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.